Tribunal: TJMT
Processo: 1001445-24.2022.8.11.0021
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001445-24.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Transação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.872.239-14 (APELADO), VANIELLE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.363.291-84 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELANTE), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), MARCELO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 017.872.239-14 (APELANTE), VANIELLE DE OLIVEIRA PIRES - CPF: 062.363.291-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA RÉ DESPROVIDO

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1001445-24.2022.8.11.0021 – Água Boa

Apelantes
: Stone Pagamentos S.A. e Marcelo Pereira de Souza.

Apelados:
os mesmos.

E M E N T A

AÇÃO RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
TRANSFERÊNCIAS VIA PIX DA CONTA DO AUTOR PARA TERCEIRO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – OPERAÇÃO MEDIANTE
FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRAMENTO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO -

APELO DA RÉ DESPROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em transferência bancária, via pix, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.
Falha na prestação dos serviços evidenciada e responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula nº 479 do STJ.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes e consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1001445-24.2022.8.11.0021 – Água Boa

Apelantes
: Stone Pagamentos S.A. e Marcelo Pereira de Souza.

Apelados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos sucessivamente por
Stone Pagamentos S.A.

e Marcelo Pereira de Souza
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da Ação de Restituição de Valor c/c Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 27.080,00 (vinte e sete mil e oitenta reais), a título de dano material, condenando

ainda, ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformados, ambos recorrem.

Stone Pagamentos, sustenta, em suma, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por ser caracterizada como “
consumidor intermediário
”,
devendo ser afastada da relação em debate a aplicação do CDC.

No ponto, alega a culpa exclusiva da vítima nos termos do contrato firmado entre as partes que prevê a
responsabilidade pela guarda e zelo dos dados pessoais e intransferíveis de acesso à conta Stone (login e senha) são, exclusivamente, do cliente.

Ressalta que a sentença não merece prosperar no ponto em que reconhece a ocorrência de fortuito interno por incidência do risco do empreendimento, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto a efetiva comprovação de que teria sido a Stone a geradora do dano narrado. Afirma, ainda, que a transferência ocorrida mediante pix da conta do autor é oriunda de dispositivo previamente aprovado no sistema, o que afasta qualquer alegação de irregularidade, uma vez que o cadastro e aprovação de dispositivos somente ocorrem com a estrita anuência do cliente, o qual necessita validar o cadastro.
Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da exordial.

De outra banda, recorre o autor formulando pela condenação da ré ao pagamento de dano moral.

Apesar de devidamente intimadas, somente o autor apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 184330335).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1001445-24.2022.8.11.0021 – Água Boa

Apelantes
: Stone Pagamentos S.A. e Marcelo Pereira de Souza.

Apelados:
os mesmos.

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral proposta por
Marcelo Pereira de Souza
em desfavor de
Stone Pagamentos S.A
., aduzindo que
era cliente da empresa, através da agência 0001, conta 546549-7, desde o dia 16 de fevereiro de 2022 a 24 de maio de 2022, uma vez que, é proprietário de uma distribuidora de bebidas e com o fito de facilitar as vendas de seu estabelecimento e tornar suas transações financeiras de compra e venda mais seguras optou por contratar os seus serviços.

Disse que no dia 07 de março (segunda), por volta das 09:00 da manhã o autor acessou sua conta STONE PAGAMENTOS, referente à máquina de cartão de crédito, com o intuito de certificar se as vendas realizadas nos dias 04.03.2022 (sexta), 05.03.2022 (sábado) e 06.03.2022 (domingo) haviam sido depositadas. No momento que verificou por volta das 09:00 tais valores teriam caído normalmente em sua conta.

No mesmo dia (07.03.2022) por volta das 10:00 da manhã, momento em que foi realizar pagamento para um fornecedor, verificou que os valores que estavam em sua conta teriam desaparecidos.

Afirma o autor, que ao verificar sua conta visualizou que teriam sido realizadas 06 (seis) movimentações, totalizando um montante de R$ 27.080,00 (vinte sete mil e oitenta reais), movimentações essas que não teriam sido realizadas por ele.

“1° - 07/03/2022 às 09:50 envio de Pix no valor de R$ 500 (quinhentos reais) destinatário Luis Gustavo Del Rei Dattoli;

2° - 07/03/2022 às 09:51 envio de Pix envio no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil, quinhentos reais), destinatário Luis Gustavo Del Rei Dattoli;

3° - 07/03/2022 às 09:52 envio de Pix no valor de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), destinatário Luis Gustavo Del Rei Dattoli;

4° - 07/03/2022 às 09:52 envio de Pix no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) destinatário Luis Gustavo Del Rei Dattoli;

5° - 07/03/2022 às 09:53 envio de Pix envio no valor de R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais), destinatário Luis Gustavo Del Rei Dattoli;

6° - 07/03/2022 às 09:53 envio de Pix envio no valor de R$ 4.900,00 (quatro mil, novecentos reais), destinatário Caio Augusto Melville de Souza Zanis.”
(id. 184330295)

Diante desse cenário, o autor entrou em contato com a empresa Stone e com sua representante em Água Boa-MT (Adriana), com o intuito de ser restituído do valor que desapareceu de sua conta bancária. No entanto, após 02 (dois) dias recebeu um e-mail informando que o mesmo não seria ressarcido de tal valor, sob a alegação de que a Empresa STONE fornece a funcionalidade de autenticação de 02 (dois) fatores, ocorrendo a fragilidade por parte do usuário (id. 184330297).

Ressalta o autor, que buscou com vários empresários da cidade que utilizam os mesmos serviços da Empresa Stone, e eles informaram que não tem conhecimento que a empresa oferece a funcionalidade de autenticação de 02 fatores de segurança para realizar o login no aplicativo, nem mesmo que deveria deslogar o acesso da conta, uma vez que nunca foi informado, conforme declarações anexas (id. 184330294), caracterizando a ausência de informações a seus clientes e falha na prestação do serviço oferecido.

Em consequência, o autor relata que devido ao prejuízo que sofreu, ficou sem ter como pagar as contas que vencia no dia 07 e 08 de março de 2022, no valor total de R$ 20.863,02 (vinte mil oitocentos e sessenta e três reais e dois centavos). Diante disso, precisou parcelar tal valor em 05 (cinco) vezes de R$ 4.172,60 (quatro mil, cento e setenta e dois reais e sessenta centavos), conforme documento anexo no id. 184330298 e no id. 184330299.

Por essa razão manejou a ação originária postulando pela restituição do valor R$ 27.080,00 (vinte sete mil e oitenta reais), acrescidos de juros e correção monetária desde o desembolso e indenização pelo dano moral correlato.

Decorrida a marcha processual o
douto magistrado
a quo,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a restituir o autor o valor de
R$ 27.080,00 (vinte e sete mil e oitenta reais), a título de dano material (id. 84330327).

Não concordando com o édito sentencial, recorrem ambas as partes.

A Stone Pagamentos S.A., alega que por ser consumidora intermediária, pois
adquire produto ou usufrui de serviço com o fim de direta ou indiretamente, dinamizar ou instrumentalizar seu próprio negócio, não se aplica nessa relação o Código de Defesa do Consumidor.

Defende que ocorreu a culpa exclusiva da vítima (autor), uma vez que não observou os procedimentos de segurança quanto a
funcionalidade de autenticação de 2 fatores de segurança para realizar login no aplicativo, além de ser pessoais e intransferíveis os dados de acesso à conta.

Ao final alega a possível ação delituosa por terceiros sem prova de participação da empresa apelante, pugnando pela
inexistência de dano material com a reforma da sentença.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC na presente relação, nos termos da súmula 297 do STJ, ou seja, é aplicável a

qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

As regras do
Código de Defesa do Consumidor
devem ser aplicadas no presente caso, na medida em que as atividades desempenhadas pelas instituições financeiras inserem-se no conceito de serviços ao consumidor, nos termos do artigo
3.º
,
§ 2.º
, da Lei n.º
8.078
/90.

E, conforme se verifica no caso em apreço, há relação de consumo e os danos afirmados na inicial decorrem da má prestação de serviço, ensejando a aplicação das regras e princípios da lei consumerista, mais especificamente o art. 14 do CDC, onde todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

Nesta trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“(...)
Impende destacar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o autor se enquadra como destinatária final de prestação de serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

E mais, tal relação é amparada pelas diretrizes e normas do Código de Defesa do Consumidor, diante da inegável vulnerabilidade do consumidor em relação ao sistema operado pela ré, em conformidade com a Súmula 297 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
. (...)”
(id. 184330327 – negritei)

Superada essa questão,
em que pese as alegações da apelante Stone Pagamentos,
restou comprovado a ocorrência das transferências mediante pix na conta do autor.

Demais disso, o autor assim que percebeu as seis transferências realizadas em sua conta em menos de cinco minutos, em valores consideráveis, destinados à mesma pessoa, entrou em contato com a empresa Stone e com sua representante na cidade e como não obteve êxito, ajuizou a presente ação judicial.

Nesta trilha, consoante bem anotado pelo d. magistrado,
in litteris
:

“(...)
Compulsando os autos, verifico que a parte autora demonstrou a ocorrência do dano e a falha na prestação do serviço, pela requerida, uma vez que, foi evidente a ocorrência de um golpe, na medida em que ocorreram cinco transações, em menos de três minutos, em valores consideráveis, destinados.

É de conhecimento geral que muitas instituições financeiras, como forma de segurança, bloqueiam transações contínuas, feitas ao mesmo titular. Há que se destacar, ainda, que a parte autora comunicou a operadora e, sem sucesso, teve de arcar com o prejuízo pela falta de segurança da empresa requerida (ID 86576675). Em suas alegações administrativas e em sede de contestação, a paste requerida alega que houve negligência do autor, ao deixar de utilizar a autenticação de dois fatores, o que não efetivamente comprovado pela ré, tampouco da ciência do consumidor sobre tal método.

Ademais, não verifico no caso concreto a culpa exclusiva da vítima, posto que os valores foram extraídos de sua conta, em menos de cinco minutos, para uma mesma pessoa, não tendo adotado a parte requerida qualquer meio de alerta ou bloqueio. E mais, a parte requerida sequer apresentou nos autos qualquer demonstrativo de cientificação do autor acerca da alegada autenticação de dois fatores
.
(...)
”
(id. 184330327 – negritei e grifei).

Portanto, a ré apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, e art. 373, II, do CPC, pois, deixou
de juntar aos autos os documentos hábeis e suficientes a comprovar a ausência de responsabilidade no ocorrido.

Não bastasse isso, infralegalmente, no que diz respeito ao denominado PIX, o fornecedor (instituição financeira) ao aderir ao serviço declara ciência dos riscos da utilização de tal plataforma, valendo destacar o risco operacional, consoante art. 88 do Regulamento Anexo à Resolução BCB nº 01/2020:

“Art. 88. Ao aderir ao Pix, os participantes declaram estar cientes de que, em decorrência da natureza de suas atividades, estarão sujeitos, em especial, aos seguintes riscos:

I - operacional, conforme definido no inciso I do art. 2º da Circular nº 3.681, de 4 de novembro de 2013, e regulamentação posterior;”.
(negritei)

A Circular nº 3.681/2013 acima referida dispõe em seu art. 2º:

“Para os efeitos desta Circular, define-se:

I - risco operacional: possibilidade de ocorrência de perdas resultantes dos seguintes eventos:

a) falhas na proteção e na segurança de dados sensíveis relacionados tanto às credenciais dos usuários finais quanto a outras informações trocadas com o objetivo de efetuar transações de pagamento;

b) falhas na identificação e autenticação do usuário final;

c) falhas na autorização das transações de pagamento;

d) fraudes internas (...).”

Logo, inclusive, é dever do fornecedor responsabilizar-se por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos.

Consequentemente, é
latente a necessidade de restituição dos valores retirados irregularmente, no montante total de R$ 27.080,00 (vinte e sete mil e oitenta reais),
de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé da parte ré,
r
azão pela qual deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Por conseguinte, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial, objeto do recurso de apelação do autor
Marcelo Pereira de Souza.

Pois bem.
É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente
, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela empresa ré, configurada na fragilidade do seu sistema, via que se mostra absolutamente insegura facilitando transferências mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, que retirou valor significativo da conta do autor.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da empresa ré e o dano sofrido pelo autor.

Visto isso, repiso que as instituições bancárias estão sujeitas ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, a teor do que estabelece a Sum. 479 do STJ, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.

Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da Stone Pagamentos quanto ao dano sofrido pela parte autora,

em razão da sua negligência.

Nesse sentido é a jurisprudência em caso semelhante, vejamos:

“Recurso Inominado – Ação de indenização por danos morais e materiais – Parcial procedência na origem – Empresa autora que foi vítima de operação fraudulenta perpetrada por terceiros -
Operação de Antecipação de Crédito ao Lojista (ACL), no valor de R$ 31.741,65, seguida de transferência via PIX para conta digital de terceiro, sem qualquer vínculo com a empresa autora – Operações que destoam manifestamente do perfil de operações procedidas pela autora junto à plataforma da ré STONE PAGAMENTOS S/A – Fortuito interno pelo qual deve responder a parte ré, ex vi da Súmula nº 479 do C. STJ – Responsabilidade civil pela falha na prestação dos serviços que emerge do artigo 14 do CDC (Lei Federal nº 8.078/90), c/c o artigo 927 do Código Civil
)
– Precedentes do E. TJSP - Empresa ré que não demonstrou que a parte autora tenha aderido à fraude ou contribuído com o repasse de valores, de forma dolosa ou culposa (artigo 373, inciso I, do CPC) – Incidência do artigo 6º, inciso VIII, do CDC (Lei Federal nº 8.078/90)
– r. Sentença de parcial procedência (determinação de restituição dos valores fraudulentamente desviados, mas sem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais) mantida por seus próprios fundamentos, com aplicação analógica do artigo 252 do RITJSP – Recurso Inominado desprovido.”

(TJ-SP – RAC n: 10051034020228260344, 1ª Turma Cível, Rel. Des. Walmir Idalêncio dos Santos Cruz, j. 06.07.2023 - negritei)

E deste Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CHEQUES EMITIDOS EM NOME DO CONSUMIDOR – ROUBO DE MALOTE – UTILIZAÇÃO DAS CÁRTULAS POR TERCEIRO –
CULPA OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Inteligência da súmula 479, do STJ.

In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela apelante aliada aos danos experimentados pelo autor/apelado, ao ser ver demandado em diversas ações, decorrentes da emissão das cártulas, cuja existência sequer era de seu conhecimento, impondo o dever se indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Conforme o disposto na Súmula 326, do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

(RAC n. 0000410-06.2017.8.11.0091, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j.13/09/2023 - negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da ré quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cumprirá a finalidade de inibir a instituição financeira à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como de proceder à imediata reparação do erro, se mostrando justo e proporcional, não havendo que se falar em excesso ou modicidade.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada somente para condenar a parte ré, ao pagamento de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento (súmula 362 STJ).

Em relação à condenação imposta a Stone Pagamentos S.A., ante o desprovimento do seu recurso, majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos interpostos e
DOU
PROVIMENTO
ao apelo da parte autora e lado outro,
DESPROVEJO
o apelo da
Stone Pagamentos S.A.

Cuiabá, 29 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023